Tribunal: TJMT
Processo: 1019196-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1019196-21.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido: DIEGO DAMASCENO PADILHA.
Data do Julgamento: 08/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENERGIA ELÉTRICA - PLEITO DE RELIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2- No presente caso, as razões recursais da recorrente não atacam os fundamentos da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC, posto a ausência de regularização da preambular.
3- Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.
4- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019196-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO DAMASCENO PADILHA - CPF: 734.736.931-20 (RECORRENTE), LUCAS OLIVER MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 039.071.011-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
- ENERGIA ELÉTRICA -
PLEITO DE RELIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE

- RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2-

No presente caso, as razões recursais da recorrente não atacam os fundamentos da sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC, posto a ausência de regularização da preambular.

3-

Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.

4-

Recurso não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022